Tribunal: TJSP
Processo: 1500182-87.2019.8.26.0666
Classe: Apelação Criminal / Grave
Órgão julgador: Ricardo Tucunduva
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-04-04
Data de publicação: 2020-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000239391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500182-87.2019.8.26.0666, da Comarca de Artur Nogueira, em que é apelante
JHONATAN DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ZORZI ROCHA
(Presidente) e MACHADO DE ANDRADE.
São Paulo, 4 de abril de 2020.
RICARDO TUCUNDUVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-87.2019.8.26.0666 -Voto no 50.290
2
APELAÇÃO CRIMINAL No 1500182-87.2019.8.26.0666
COMARCA ARTUR NOGUEIRA
APELANTE: JHONATAN DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
VOTO No 50.290
JONATHAN DE SOUZA foi denunciado por resistência
e lesão corporal de natureza grave qualificada (contra guarda estadual), em
concurso material de infrações.
Regularmente processado, no entanto, acabou sendo
condenado ao desconto de 1 ano, 6 meses e 20 dias de reclusão, em regime
inicial semiaberto, por infração ao artigo 129, parágrafos 1o e 12, e ao
cumprimento de 2 meses e 10 dias de detenção, também em regime inicial
semiaberto, por violação ao artigo 329, aplicada a regra do artigo 70, segunda
parte, todos do Estatuto Repressivo (fls. 104/107).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-87.2019.8.26.0666 -Voto no 50.290
3
Descontente com tal desfecho, apela o réu. Alega que as
provas coligidas ao processo não são suficientes para alicerçar a sua condenação
e que teria agido sob o manto da legítima defesa. Por qualquer dessas razões,
pede ser absolvido (fls. 112/117).
O recurso foi respondido (fls. 120/124).
O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça
encontra-se a fls. 132/137.
É o relatório.
O apelo não merece guarida.
Em ambas as fases, SOUZA negou a prática delitiva,
afirmando que apenas revidou à agressão que sofreu do miliciano (fl. 14 e cd rom
encaminhado ao meu Gabinete).
A prova dos autos, todavia, revela que, no dia do
episódio, Donizete Mendes de Oliveira acionou a guarda estadual, dizendo que o
seu vizinho SOUZA o estava ameaçando com uma arma de fogo. Os milicianos
Adriano Francisco de Assis e Jardel Ferreira Alves da Silva atenderam a
ocorrência e, ao chegarem ao palco dos acontecimentos, depararam-se com
SOUZA entrando em sua casa, razão pela qual foram ao seu encalço. No
momento em que os guardas entravam no lugar, o guarda Adriano Francisco foi
surpreendido por SOUZA, que lhe desferiu um soco no rosto, causando-lhe
lesões. SOUZA, também, resistiu à abordagem, tendo os milicianos usado da
força necessária, e de algemas, para contê-lo. O imóvel foi inspecionado e a tal
arma foi encontrada. Era, na verdade, um simulacro. Então, SOUZA foi preso e
levado para a Delegacia.
É isso, em resumo, o que consta de fls. 4/6, 7/9, 10/14,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-87.2019.8.26.0666 -Voto no 50.290
4
15/21, 59/60, 88/93 e do cd rom encaminhado ao meu Gabinete.
Quanto ao que disseram os guardas, é importante
salientar que as declarações daqueles a quem incumbe a árdua tarefa de lidar
com criminosos - indivíduos que são refratários às mais elementares normas de
convívio humano -, devem ser tidas em alta conta, e não postas em xeque,
principalmente quando não há nenhum motivo concreto para que se duvide do
que afirmaram os agentes estatais. E, para que não se prestigie a mais completa
inversão de valores, é a palavra dos delinquentes que precisa ser vista com
reservas, não a dos milicianos.
Diante de tais elementos de prova, não há dúvida de
que SOUZA agiu criminosamente, até porque, diante da prova oral coligida, ficou
evidente que o réu teve a intenção de lesionar o guarda Adriano Francisco, que,
de fato, acabou sofrendo as lesões corporais de natureza grave descritas no
laudo de fls. 10/11, em tudo compatíveis com a dinâmica dos acontecimentos
narrada nestes autos.
De outra parte, não restou comprovada a afirmativa de
que SOUZA assim agiu sob o manto de excludente de antijuridicidade, e isto era
tarefa da defesa, a teor do que dispõe o artigo 156 do Estatuto de Rito.
Recorde-se, aliás, que são 5 os requisitos para que se
configure a legítima defesa: “1o) agressão injusta, atual ou iminente; 2o)
direitos do agredido ou de terceiro atacado ou ameaçado de dano pela
agressão; 3o) repulsa com os meios necessários; 4o) uso moderado de tais
meios; 5o) conhecimento da agressão e da necessidade da defesa (vontade
de defender-se)”, segundo ensina DAMÁSIO E. DE JESUS, ao comentar o artigo
25 do Estatuto Repressivo, à página 116, da 19a edição (Saraiva, 2009), do seu
“Código Penal Anotado”.
Sendo assim, e considerando que “a ausência de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500182-87.2019.8.26.0666 -Voto no 50.290
5
qualquer dos requisitos exclui a legítima defesa”, o pleito do réu não pode ser
acolhido.
Verifico que as reprimendas foram fixadas de maneira
aceitável.
Por fim, constato que a errônea escolha do regime
semiaberto para o início do desconto do castigo consistiu num verdadeiro prêmio
ao agressor, posto que SOUZA é reincidente (fls. 56/60). Todavia, esse equívoco
contou com o aval do Promotor, de modo que nada mais se pode fazer.
Nestas condições, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

RICARDO CARDOZO DE MELLO TUCUNDUVA
Desembargador Relator